Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-09.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males ortopédicos. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições profissionais, culturais e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males ortopédicos. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições profissionais, culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Incapacidade para o trabalho deve ser considerada total e permanente. Aposentadoria por invalidez acidentária devida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Ausência de comprovação de que, desde a primeira alta médica, estava incapacitada de forma permanente. Termo inicial deve ser fixada a partir do requerimento administrativo. Precedentes.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cabimento. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.